Tribunal: TJES
Processo: 5004179-17.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004179-17.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELLEN ROMANHA MORELLO
RECORRIDO: PAOLA SANT ANNA DA SILVA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5004179-17.2024.8.08.0012.

RECORRENTE: MORELLO SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA.

RECORRIDO: PAOLA SANT ANNA DA SILVA.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

P R O J E T O D E V O T O.

1. Voto.

A sentença deve ser PARCIALMENTE reformada, segundo os fundamentos constantes do voto/ementa à seguir,
que substituem a sentença recorrida na medida da fundamentação deste voto
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, critérios legais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais Federais.

Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

Destaco os motivos já expostos na ementa deste voto, em fundamentação sucinta autorizada pelo artigo 46 da Lei 9.099/1995, aos quais me reporto e
que se consideram transcritos e integrantes desta fundamentação
.

2. Dispositivo.

Reformo parcialmente a sentença nos termos do artigo 46 da Lei nº. 9.099/1995. Com fundamento na súmula 06, das Turmas Recursais, deixo de condenar o Recorrido na verba sucumbencial.

3. Ementa.

RECURSO INOMINADO. RETARDAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS. MERA INFRAÇÃO CONTRATUAL. DANO MATERIAL SUBSISTENTE E DANO MORAL INSUBSISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA

Trata-se o presente de recurso inominado em desfavor de sentença (ID nº “
51760816
”) que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a Recorrente “
a restituir à requerente a quantia de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) a título de danos materiais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função)
”; e “
a pagar a requerente a quantia de R$ 3.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).
”;

Pretensão recursal da Recorrente embasada em suposta complexidade probatória do caso concreto, bem como o afastamento da responsabilidade pela indenização por danos materiais e morais;

Quanto ao dano material, está suficientemente comprovado o fato de serviço, consubstanciado na demora irrazoável da Recorrente em prestar os serviços contratados pela Recorrida, ainda sem execução quando do ajuizamento da demanda;

Quanto aos danos morais, a sentença merece reforma. Ora, os bens jurídicos, cuja afronta caracteriza o dano moral, são aqueles denominados pela doutrina como direitos da personalidade. São estes os reconhecidos à pessoa humana tomada em si mesma e em suas projeções na sociedade. São valores inatos ao homem, tais como a liberdade, a segurança, a integridade, o respeito, a reputação, etc. É, “
Portanto, dano moral é todo prejuízo que o sujeito de direito vem a sofrer por meio de violação a bem jurídico específico. É toda ofensa aos valores da pessoa humana, capaz de atingir os componentes da personalidade e do prestígio social
” (REsp n. 1.245.550/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/3/2015, DJe de 16/4/2015.);

In casu
, não se verifica a ocorrência à violação dos direitos da personalidade pela mera inexecução dos serviços, pela Recorrente, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada, neste ponto, para afastar a condenação por danos morais;

Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar em parte a sentença segundo fundamentação constante neste voto/ementa;

Sem custas e honorários, ante o acolhimento parcial do reclamo.

Submeto o projeto de sentença à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)